Tribunal: STF
Processo: HC 216005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.5.2022 por Luccas de Oliveira Neia Baggio e outro, em benefício de Josimar dos Santos, no qual se aponta “coação ilegal praticada pelo Excelentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ROGERIO SCHIETTI CRUZ”, no “Habeas Corpus n.º 715287 – PR (2021/0407340-2) – Superior Tribunal de Justiça”(fls.2-3, doc. 1).



    2. Os documentos juntados nesta impetração, entretanto, referem-se a processo diverso (Recurso em Habeas Corpus n. 161.534/PR, do Superior Tribunal de Justiça), no qual o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o recurso, por se tratar de reiteração de pedido anterior (fl. 56, doc. 6).



    3. O descompasso entre as razões da impetração e a instrução do processo impõem o não conhecimento da impetração.



    4. Em 15.2.2022, este Supremo Tribunal negou seguimento a idêntica pretensão formulada pelos mesmos impetrantes, em favor do mesmo paciente e com a mesma fundamentação jurídica da presente impetração (Habeas Corpus n. 210.862/PR, de minha relatoria), que também havia sido impetrado contra o mencionado Habeas Corpus n. 715.287/PR, do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se, portanto, na espécie, incabível reiteração de pleito anterior.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora